Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002585-51.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: CELIA REGINA TERRONE BORGES
EMBARGADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08/09 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO PARA COMPLEMENTAR O DISPOSITIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento, deixando, contudo, de se manifestar expressamente sobre o pedido de desconstituição de débito no valor de R$ 4.792,60, supostamente quitado por terceiro. O embargante alega omissão no julgado quanto a esse ponto específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de desconstituição de débito já pago, apta a ser suprida nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. Constatada omissão no dispositivo do acórdão quanto à expressa determinação de desconstituição do débito no valor de R$ 4.792,60, apesar de sua quitação comprovada por terceiro, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.
5. A correção do julgado não altera a conclusão de mérito já firmada no acórdão originário, mas apenas complementa o dispositivo com a determinação de exclusão do débito, assegurando a coerência entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa no dispositivo sobre pedido de desconstituição de débito comprovadamente quitado. 2. A decisão judicial deve refletir, no dispositivo, todas as conclusões firmadas na fundamentação, sob pena de ofensa à coerência e à completude do julgado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; Lei 9.099/95, art. 48; CC, art. 406, § 1o; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002585-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIA REGINA TERRONE BORGES - CPF: 763.399.718-49 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025